Tribunal: TJDFT
Processo: 0759764-21.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. IMPOSTOS E TAXAS INCIDENTES SOBRE VEÍCULO FURTADO. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS ANTERIORES AO EVENTO (FURTO). DEVER DO PROPRIETÁRIO EM QUITAR OS RESPECTIVOS TRIBUTOS E TAXAS. APÓS O EVENTO (FURTO), REMISSÃO DOS DÉBITOS NO PERÍODO EM QUE NÃO O PROPRIETÁRIO NÃO EXERCEU O DOMÍNIO ÚTIL SOBRE A COISA. LOCALIZAÇÃO EM OUTRA UNIDADE FEDERADA. EXPEDIÇÃO DE NOVO CRLV. NOVO FATO GERADOR À INCIDÊNCIA DAQUELAS RUBRICAS. RECURSO IMPROVIDO.

I. Ação ajuizada pelo ora recorrido, em que pretende a declaração de inexistência dos débitos (IPVA, taxa de licenciamento, seguro obrigatório e multas) vinculados ao caminhão, modelo VW8.150, Placa MVQ2741, cor branca, ano de fabricação 2001, chassi 9BWV2VD221R100693, RENAVAM 751942332, após a comunicação do furto em 23 de julho de 2018, bem como a expedição do Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo (CLRV) para a retirada o veículo encontrado e retido perante a Secretaria do Estado do Tocantins, na Delegacia de Polícia de Palmeirópolis/TO. Os pedidos foram julgados procedentes para “[...] condenar os réus a promover a expedição de novo CRLV do caminhão carga, modelo VW8.150, Placa MVQ2741, Cor Branca, ano 2001/2001, Renavam no 751942332, Chassi no 9BWV2VD221R100693, Motor no 4067302, de propriedade do autor, que se encontra apreendido Delegacia de Polícia no município de Palmeirópolis, no Estado de Tocantins, após ter sido furtado, em 23/07/2018, no SIA, TRECHO 2, Brasília/DF, conforme boletim de ocorrência registrado à época, mediante o pagamento, por este (autor), dos débitos anteriores ao furto - caso haja -, já que os débitos posteriores, até a data da expedição do novo CRLV, não lhes são exigíveis [...]”.
II. Insurgência do ente federativo e do Detran-DF (em conjunto) contra a sentença. Sustentam que: a) “a emissão de CRLV por parte do Detran/DF depende do levantamento de restrição que está em sua esfera de competência”; b) “há uma restrição administrativa registrada, com bloqueio à circulação e transferência de propriedade, decorrente da Polícia Civil, órgão com poderes para seu levantamento”, e c) “ultimadas as providências quanto à notícia criminal, inclusive para ratificação da isenção de pagamento do tributo, nos termos da Lei Distrital 7.431/1985. Desta feita, os Requeridos não se opõem à entrega do bem ao Autor, na qualidade de fiel depositário, até que concluído o apontado trâmite.”
III. O artigo 1o da Lei Distrital 7.431/1985 estabelece que: “(...) §10 - Desde que o fato seja objeto de ocorrência policial, o IPVA não incide sobre a propriedade de veículo roubado, furtado ou sinistrado e prevalece, nos casos de roubo e furto, até o momento em que o veículo for recuperado, observado o disposto no § 16; §11 - Na hipótese do § 10, o contribuinte é tributado proporcionalmente aos dias do ano anteriores ao evento, fazendo jus à remissão de parcelas vincendas ou à repetição tributária pelo Distrito Federal, conforme o caso; §12 - Os procedimentos concernentes à remissão e à repetição são disciplinados por ato do Poder Executivo (...)”.
IV. Igualmente, nos termos do artigo 1o da Lei Distrital 2.492/1999, “fica concedida remissão dos débitos relativos ao IPVA para os veículos sinistrados, roubados, furtados ou objeto de outro crime contra o patrimônio, enquanto perdurar o delito”.
V. No caso concreto: a) o veículo foi objeto de furto, em 23 de julho de 2018, na região do SIA, Trecho 02, conforme boletim de ocorrência (id 42280742); b) o requerente foi informado, em 13 de outubro de 2021, por meio de AR, do recolhimento do veículo no Estado de Tocantins (Delegacia de Palmeirópolis – id 42280745), sendo que, para a liberação, deveria apresentar o CRLV atualizado; c) o ente federativo, por meio da Polícia Civil do Distrito Federal, informa que “a Ocorrência Policial no 2784/2018-03a DP foi encaminhada para a SIG da 8a DP a fim de investigações. Ocorre que na época dos fatos (2018), a área onde ocorreu o fato narrado na ocorrência (SIA) ainda era área de apuração da 8a DP, tendo modificado apenas em 2021. Que em consulta aos sistemas disponíveis, verifiquei que não há nenhum procedimento instaurado em relação à tal ocorrência e que a ocorrência está na SIG da 8a DP desde 01/08/2018” (id 42281085)”.
VI. Nesse quadro fático-jurídico, uma vez que o demandante não teria ciência do local onde o veículo se encontra depositado, circunstância esta que dificultaria a formalização do pedido de liberação a tempo e modo, e comprovada a privação da propriedade (domínio útil) durante o tempo em que o automotor tem permanecido em poder de terceiros ou do Estado (recolhimento), em decorrência de ilícito cometido (furto), revela-se ilegítima a cobrança perpetrada (IPVA, taxa de licenciamento, seguro obrigatório e multas) nesse ínterim. Logo, a despeito da ocorrência do fato gerador dos tributos (propriedade), o requerente faz jus à remissão dos débitos vinculados ao veículo a partir do furto.
VII. No mais, não há impeditivo à restituição da coisa apreendida, porquanto consta a informação da Polícia Civil do Distrito Federal de que não foi instaurado procedimento em relação à ocorrência de furto veicular, tampouco se evidencia a violação ao artigo 118 do Código de Processo Penal.
VIII. Imperiosa a manutenção da sentença condenatória dos requeridos na obrigação de promover a expedição de novo CRLV do veículo, mediante o pagamento (pelo requerente) dos débitos anteriores ao furto, além de promover a imediata baixa da restrição por débitos posteriores a esse fato, até que seja expedida nova CRLV.
IX. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/1995, art. 46). Sem condenação em custas processuais (isenção legal). Condenado o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (Lei 9.099/1995, art. 55).